Tribunal: TJMT
Processo: 1003862-47.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003862-47.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVANTE), CASOTTI E NEVES LTDA - ME - CNPJ: 01.831.732/0001-96 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE CONSTRIÇÃO DE BENS VIA BACENJUD E RENAJUD – INDEFERIMENTO – PANDEMIA DA COVID-19 – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Decreto-Legislativo n. 6/2020, que reconheceu o estado de calamidade pública, decorrente da pandemia da Covid-19, não autoriza a suspensão de atos de constrição judicial, previstos na legislação processual civil.

A satisfação do crédito constitui o objetivo principal da ação executiva, razão pela qual, em face da inércia do devedor, é possível o deferimento de constrição
on line
, via BacenJud e Renajud, nos termos do art. 835 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Sorriso, contra a decisão que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, ajuizada contra Casotti e Neves Ltda.-ME, deixou de decretar, por ora, a indisponibilidade de recursos e bens da Executada, via BacenJud ou RenaJud, com fundamento no Decreto-Legislativo n, 6/2020, que reconheceu o estado de calamidade pública, decorrente do coronavírus (id. 78962981, p. 40).

Alega o Agravante que a lei estabelece ordem de preferência para penhora, sendo o dinheiro a primeira delas, vedado ao magistrado paralisar, de ofício, o curso da Execução, sob pena de negativa de vigência ao artigo 40, da Lei n. 6.830/1980, e art. 151, do Código Tributário Nacional, que elenca as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Sustenta que, de acordo com o artigo 108, § 2
o
, do CTN, “
o emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo devido
”.

Afirma que o
periculum in mora
é evidente, pois, além de a arrecadação fiscal ser o instrumento de manutenção dos serviços públicos essenciais, do Município, a decisão agravada determinou sua intimação para se manifestar, sob pena de extinção por “abandono de causa”.

O pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso foi deferido (id. 79328991).

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, o município Agravante se insurge contra a decisão primeva que indeferiu o pedido de bloqueio
on line
nas contas bancárias da Sociedade Agravada, com fundamento no Decreto-Legislativo n. 6/2020, que decretou o estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19.

Sabe-se que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe somente a análise do acerto ou desacerto do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.

No caso dos autos, dos documentos que formaram o instrumento, denota-se se tratar de Execução Fiscal, no valor originário de R$ 4.110,02 (quatro mil cento e dez reais e dois centavos), que se arrasta há quase 07 (sete) anos, sem que sequer se tenha notícia do paradeiro da empresa Executada, citada por edital.

A despeito da instabilidade econômica provocada pela pandemia, não se tem notícia, contudo, de qualquer previsão legal de suspensão de medidas constritivas nas ações de execução, em razão da Covid-19.

Neste particular, pertinente salientar que o Decreto-Legislativo n. 6/2020 não determinou a paralisação das execuções fiscais ou o parcelamento das dívidas; apenas reconheceu o estado de calamidade pública para fins de dispensa do atingimento de resultados fiscais. Confira-se o inteiro teor do referido Decreto:

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Fica reconhecida, exclusivamente para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, notadamente para as dispensas do atingimento dos resultados fiscais previstos no art. 2º da Lei nº 13.898, de 11 de novembro de 2019, e da limitação de empenho de que trata o art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020,
nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020.

Art. 2º Fica constituída Comissão Mista no âmbito do Congresso Nacional, composta por 6 (seis) deputados e 6 (seis) senadores, com igual número de suplentes, com o objetivo de acompanhar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus (Covid-19).

§ 1º Os trabalhos poderão ser desenvolvidos por meio virtual, nos termos definidos pela Presidência da Comissão.

§ 2º A Comissão realizará, mensalmente, reunião com o Ministério da Economia, para avaliar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus (Covid-19).

§ 3º Bimestralmente, a Comissão realizará audiência pública com a presença do Ministro da Economia, para apresentação e avaliação de relatório circunstanciado da situação fiscal e da execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus (Covid-19), que deverá ser publicado pelo Poder Executivo antes da referida audiência.

Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Além disso, a Execução foi ajuizada em 17/12/2014, há quase 07 (sete) anos, muito antes da pandemia, não sendo cabível presumir que a Executada, citada por edital, esteja em dificuldade financeira.

Ainda que assim estivesse, tal circunstância, por si só, não teria o condão de autorizar o indeferimento do pedido de constrição
on line
, de bens ou dinheiro, expressamente previsto na legislação processual.

Como se sabe, a penhora
on line
pelo sistema BacenJud constitui meio concebido para atribuir celeridade e eficácia ao processo executivo, a fim de assegurar o direito do credor, porque pode ser realizada diretamente na conta bancária da parte executada.

A propósito, o art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, prevê que a penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

(...)

IV - veículos de via terrestre;

Diante disso, nada impede o deferimento do pedido de penhora
on line
, via BacenJud ou Renajud, de ativos financeiros e(ou) veículos da empresa executada.

Neste sentido, julgado recente deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS E BENS – NÃO DECRETADA – PANDEMIA CORONAVIRUS –
COVID
-19 – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1. Ainda que diante de evento inesperado - pandemia decorrente do
Covid
-19, ante a inexistência de lei autorizadora, é possível o deferimento para realização de busca de recursos e bens via sistema
Bacenjud
e Renajud, após o trâmite legal na ação de execução fiscal – citação e inércia do credor na satisfação do crédito.
2. Recurso provido. (N.U 1016883-27.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Erotides Kneip Baranjak, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/11/2020, publicado no DJE 30/11/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE BLOQUEIO “
ON LINE
” VIA SISTEMA BACENJUD NESTE MOMENTO DE PANDEMIA DO CORONAVIRUS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL PARA O ADIAMENTO DA MEDIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A satisfação do crédito constitui objetivo principal e a penhora de dinheiro, realizada por meio do sistema Bacenjud, tem prioridade na ordem legal de preferência prevista no art. 835 do CPC.
“A ocorrência da pandemia do Covid-19 não pode ser utilizada como fundamento único para indeferimento da medida constritiva de penhora de ativos financeiros, ainda mais considerando-se que a dívida é anterior ao início da situação de emergência e que não houve qualquer manifestação da parte executada demonstrando encontrar-se em dificuldade econômica neste período.” (TJ-MS - AI: 14141084420208120000 MS 1414108-44.2020.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, data de julgamento: 17/01/2021, 2ª Câmara Cível, data de publicação: 18/01/2021). (N.U 1010558-36.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, julgado em 15/06/2021, publicado no DJE 17/06/2021).

Em face dessas razões, inquestionável a necessidade de reforma da decisão agravada.

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento do feito, com a penhora de ativos financeiros e(ou) bens da empresa Executada, via Bacenjud e(ou) Renajud.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021